Tribunal: TJDFT
Processo: 0724846-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. RÉU. DOMICÍLIO. FORO. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. A competência definida a partir do critério territorial, e, por isso, relativa, ganha contornos de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juízo incompetente, por ser outra a circunscrição do domicílio do consumidor réu. 1.1. A declinação da competência no caso concreto é medida possível, uma vez que visa privilegiar os meios de defesa do consumidor, quando esse ocupa o polo passivo da demanda.

2. O enunciado jurisprudencial contido na Súmula 33 do STJ, o qual veda a declaração de ofício de competência relativa sob o critério territorial, publicado em 29/10/1991, sofreu flexibilizações próprias às necessidades de atualização do CPC/1973, sobretudo em face da posterior edição do NCPC/2015 (Cf. NEVES, Daniel Amorim. 8a ed. 2016.p. 270/271).

3. É competente para julgamento do feito o Juízo da circunscrição do foro do domicílio do consumidor-réu, quando este for pessoa física e se encontrar em situação vulnerável frente ao fornecedor (arts. 2°,3°, 4°, I, 6°, VI, VII e VIII, do CDC c/c arts. 46, caput, e 47, caput e §1°, do CPC). Precedentes: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013).

4. Conflito negativo de competência não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.